Tribunal: TJMT
Processo: 1022223-40.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022223-40.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Ensino Superior, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GLEIZYANE OLIVEIRA DELGADO - CPF: 056.373.571-61 (APELADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Educacional e do Consumidor. Apelação Cível. Obrigação de Fazer e Inexistência de Débito. Contratos do FIES. Cobrança de Diferenças entre Valores Financeiros e Mensalidades Reajustadas. Legalidade
.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que obrigou a UNIC Educacional a regularizar a matrícula do autor sob pena de aplicação de astreintes, decorrente de inadimplência em razão de diferenças não cobertas pelo FIES.

II. Questão em discussão

2. A questão envolve a legalidade das cobranças pela instituição de ensino referente às diferenças entre as mensalidades praticadas e os valores financiados pelo FIES.

III. Razões de decidir

3. Após reafirmação da política do FNDE, o IES não está obrigado a absorver as diferenças, sendo a cobrança prevista contratualmente legítima, afastando ilegalidade ou abusividade da cobrança.

4. . Sendo lícita a cobrança da diferença da semestralidade feita pela IES diretamente ao aluno beneficiário de FIES atingido por trava sistêmica redutora do custeio da semestralidade, descabe a condenação da IES à obrigação de custeio gratuito da diferença, não configurando, por outro lado, dano moral indenizável qualquer providência adotada contra o aluno inadimplente no interesse da recuperação do crédito, como a inscrição restritiva em banco de dados de proteção ao crédito, a negativa de rematrícula, a recusa da prestação do serviço educacional ou de fornecimento de material escolar e outras providências do gênero

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso previsto para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral.

Tese de julgamento: "É legítima a cobrança pela instituição de ensino de diferença entre valores das mensalidades e daqueles financiados pelo FIES, conforme especificações contratuais, configurando-se a cobrança como regular e exigível."

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2º e 98, §3º; Lei nº 10.260/2001.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por UNIC EDUCACIONAL LTDA contra a r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Ação de Obrigação de Fazer” (Proc. nº 1022223-40.2020.8.11.0003), ajuizada pela apelada GLEIZYANE OLIVEIRA DELGADO,
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial para:
a)

obrigar a ré a regularizar a matrícula da autora no segundo semestre do Curso de Odontologia, devendo ser ofertadas, apenas e tão somente, as matérias a que esta não teve acesso por inércia da ré, sob pena de aplicação de
astreintes,
no importe de R$200,00 (duzentos reais), limitando-se a importância de R$4.000,00 (quatro mil reais);
b)
condenar a ré, também, no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.
(cf. Id. 97052491).

A apelante sustenta que
“razão alguma existe para que se mantenha a r. sentença de primeiro grau, devendo a Recorrida arcar pela sua inércia e negligencia na obrigação que lhe incumbia, ou seja, pagar ou negociar seus débitos, até porque a Recorrente é uma instituição particular, e depende do pagamento das mensalidades e serviços para se manter competitiva, e conseguir prestar serviços aos seus alunos”;
diz ainda que “
a Recorrida estava inadimplente a títulos referentes a serviços não cobertos pelo Fies, parcelas de acordos, etc. Tendo em vista que a mesma não pagou os débitos que possuía em aberto na IES, conforme se atesta com os documentos anexos e na própria sentença”,

Afirma que
“nenhum ato ilícito pode ser imputado à Recorrente UNIC Educacional Ltda., quando recusou a não matricular a Recorrida por constar débitos em seu sistema, eis que a Recorrente não recebeu os valores integrais do FIES, face ao não aditamento correto do contrato junto a seu agente financeiro e serviços contratados, e nem tampouco recebeu através de recursos próprios da Recorrida, débitos já existentes!!!”

Reitera que
“os valores que estão sendo cobrados pela Recorrente em nada se confundem com os valores repassados pelo FIES, vez que o Financiamento Estudantil cobre apenas os valores vinculados a mensalidade quando contratados corretamente, não sendo cobertos os demais serviços prestados pela Instituição”
e que
“as cobranças integrantes dos acordos não cumprido são oriundas de débitos referente a taxas e serviços que a mesma solicitou e que não são cobertos pelo Financiamento Estudantil, bem como parcela renegociada de acordo firmado anteriormente.”

Esclarece que
“o FIES cobre somente as mensalidades da carga horária normal, esta é de 530 horas, sendo que a contratação de mais disciplinas não previstas no horário regular, devem ser pagas com recursos próprios do requerente, vez que se alcançou 590 horas de carga horária (conforme documento juntados pela requerida na contestação), é o que dispõe o parágrafo único da cláusula quinta do respectivo contrato do FIES.”

Por fim, requer seja conhecido
“e totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de não determinar a Recorrente a manter a matrícula da Recorrida independe dos débitos comprovados tanto em contestação quanto confirmados na sentença, requer seja reformada a r. sentença com relação ao quantum a título de honorários sucumbências, ou que seja então Recíproco, para que seja arbitrado em valor justo e razoável para não caracterizar enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento financeiro da outra”.

Nas contrarrazões, a autora/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 97052505).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal consiste em atestar a regularidade, ou irregularidade, das cobranças realizadas pela instituição educacional ré/apelante em detrimento da apelada/autora.

Os fatos foram bem expostos pela sentença objurgada:

“Que a autora ingressara na Faculdade (ré) no início de 2019, contudo, em virtude de acidente automobilístico não pode ela concluir com êxito o ano letivo, ou seja, com aprovação, no 1º Semestre de Odontologia, vindo, portanto, a ser reprovada em todas as disciplinas; que, a autora envidara esforços/empenho para retornar ao Curso de Odontologia; que, no final do mês de julho/2020, a autora se inscrevera no FIES/2, tão logo a opção fora colocada à disposição dos interessados; que, em agosto/2020, passara em 1º (primeiro) lugar no FIES, preenchera um dos requisitos mais importantes para o ingresso no Curso de Odontologia, depois de apresentar a documentação exigida pela ré, a qual sempre pedia para complementar mais um ou outro documento, complementara os documentos que faltavam, providenciara a assinatura do Contrato do FIES junto ao Banco e, posteriormente, encaminhara toda a documentação exigida e, à época, solicitada à ré; que, não obstante a autora tenha satisfeito todas as exigências para reingressar/retornar ao Curso de Odontologia; que, a ré não prestara esclarecimentos mínimos e suficientes à autora; que, tal circunstância fora sempre motivo de severas preocupações por parte da autora; que, não bastassem os problemas que já afligiam a autora, notadamente, os problemas com a ré, fora contaminada pelo Coronavírus, fato que, de início, fora bastante difícil, mas que não a impossibilitara de lutar para retomar às atividades acadêmicas; que, a ré informara acerca do prazo de entrega da documentação referente ao Banco datava de 23/09/2020 a 23/10/2020 ; que, o Contrato do FIES, fora assinado em 29.09.2020; que, os documentos juntados tempestivamente pela autora; que, depois de cumpridas todas as exigências apresentadas pela Faculdade (ré) e, depois de assinado o Contrato do FIES, o qual deixa, absolutamente, claro que a autora está matriculada no 2º Semestre de 2020, (Parágrafo 1º da
‘Cláusula Terceira’
do referido Contrato), depois de ter enfrentado toda a morosidade dos trâmites internos da empresa ré, a qual fora a principal causadora de eventuais atrasos – justamente por demorar muito em dar um posicionamento do que poderia estar faltando, uma vez que a autora toda vez que fora instada a apresentar novos documentos fê-lo sem demora – a Faculdade (ré), injustamente, mantém a matrícula da autora trancada e/ou bloqueada; que, a autora faz
jus
à prestação do serviço contratado (...).”

Devidamente citada, contestara o pedido (fls.135/248 – correspondência ID 43867506 a ID 44976989), onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pela autora, dizendo:

‘Que, preliminarmente, aventa ilegitimidade passiva, devendo compor o polo passivo a CEF (Caixa Econômica Federal), eis que contratara com esta o FIES (Fundo de Financiamento Estudantil); que, denuncia à lide o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), carecendo, portanto, ser declarada a incompetência do juízo; que, ventila carência da ação, por falta de interesse de agir, pugnando pela extinção do feito, nos termos do artigo 330, inciso III, do Código de Processo Civil; que, no mérito, o inconformismo da autora não deve prosperar; que, a autora contratara o FIES (Fundo de Financiamento Estudantil) para o financiamento de seus estudos para o semestre de 2020/02; que, pode comprovar através dos documentos juntados pela própria autora que a IES (ré) não tem gerência alguma, no que tange a aprovação ou não do FIES; que, a ré é apenas uma Instituição de Ensino Superior, onde apenas lhe cabe realizar a matrícula do aluno, prestar os serviços educacionais, e nada mais; que, a autora só dera aceite ao seu contrato de prestação de serviços educacionais através de seu
login
e
senha
pessoais no dia 13/11/2020, ou seja, a autora demorara até mesmo para firmar o contrato com a ré para o semestre de 2020/02; que, como pode ser visto nos
e-mail’s
seguintes a IES, através de seus colaboradores, informaram por diversas vezes que a IES não tem mais acesso as documentações por se tratar do ‘NovoFIES’; que, agora tinham que aguardar a análise do MEC/FNDE e, após a aprovação do mesmo se dirigir ao agente financeiro, sendo este a Caixa Econômica Federal, assinar o contrato junto ao gerente responsável e após levar o contrato na unidade; que, a autora sequer juntara toda a documentação necessária para analise do MEC/FNDE, no entanto no dia 17/09/2020, ela recebera um retorno informando que estava faltando alguns documentos pertinentes ao seu financiamento; que, após a aprovação do FIES, a autora tinha que retirar junto a IES o seu DRI, que seria o demonstrativo de Inscrição e levar ao Banco, sendo que tinha que retirar no dia 22/09/2020 às 13:00 horas e, após a retirada levar ao banco entre os dias 23/09 até 23/10, assinar o contrato junto ao banco e levar o mesmo assinado a IES para prosseguimento do financiamento; que, no dia 23/09/2020 a autora entrara em contato com o colaborador da IES, solicitando a contratação do FIES, alegando que apenas o DRI já era o suficiente, mas o colaborador informara novamente que para ocorrer o lançamento e finalização do processo, a autora tinha que apresentar junto a IES o contrato assinado junto ao banco, pois, somente após a assinatura do contrato junto ao banco que ocorreria o repasse por parte do banco, conforme
e-mails;
que, vale ressaltar que autora informara que só iria na outra semana, demonstrando, novamente, que toda demora ocorrera independente da IES, ora ré; que, a autora só comparecera no banco na data de 29/09/2020; que, em nenhum momento a ré, impôs alguma dificuldade para a autora realizar o seu financiamento estudantil, mesmo a autora tendo vários débitos em abertos junto a Ré, esta não lhe prejudicara em relação ao seu FIES, mas sempre lhe ajudara, informando os procedimentos que a autora tinha que realizar; que, quando a autora contratara o FIES, para 2020/02, o fizera por valor bem abaixo ao valor pactuado das mensalidades, sendo assim, o semestre da autora de 2020/02, não fora pago no pactuado em contrato, como será demonstrado; que, quando a autora iniciara seus estudos em 2019 no curso de Odontologia, ficara pactuado que naquele ano a autora iria pagar uma mensalidade de R$2.265,33 (dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos), porém, já em 2020/02 ficara pactuado que o valor da mensalidade seria de R$2.491,86 (dois mil, quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e seis centavos), resultado numa semestralidade de R$14.951,16 (quatorze mil, novecentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos); que, a ré não aceita rematrícula de aluno inadimplente, nos termos do artigo 5º, da Lei nº9.870/99; que, não assiste razão à autora vez que um dos requisitos essenciais à rematrícula do acadêmico é estar adimplente com a Instituição de Ensino; requer a improcedência da demanda, com a condenação da parte autora em custas e honorários. Juntou documentos.’

(..)
(cf. Id. nº 97052491)

Conforme relatado, o Juiz sentenciante proveu parcialmente o recurso para:
“a)

obrigar a ré a regularizar a matrícula da autora no segundo semestre do Curso de Odontologia, devendo ser ofertadas, apenas e tão somente, as matérias a que esta não teve acesso por inércia da ré, sob pena de aplicação de
astreintes,
no importe de R$200,00 (duzentos reais), limitando-se a importância de R$4.000,00 (quatro mil reais);

b)

condenar a ré, também, no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.” (Id. 97052491).

O mérito da lide envolve mais uma discussão relacionada à legalidade da conduta da IES de repassar aos acadêmicos/consumidores o ônus de custeio da diferença residual dos valores das semestralidades oriundas dos contratos de prestação de serviço educacionais de ensino superior financiados através do FIES, em decorrência da superveniente imposição do FNDE de um limite/teto máximo padronizado (“trava sistêmica”) do valor dos recursos provenientes do financiamento estudantil para cada semestre.

Essa questão vem aportando ao Judiciário sob óticas diversas, e sob enfoques diversos também vem sendo examinada e decidida, conquanto o entendimento prevalecente – pelo menos nas Câmaras de Direito Privado deste eg. Sodalício –, é o de que a Instituição de Ensino Superior (IES) está impedida de exigir do aluno o montante correspondente à diferença entre o valor da semestralidade e aquele concedido pelo FNDE a título de FIES.

Pesquisa mais ampla mostra que, por vezes, a discussão se estabelece entre o aluno e a instituição de ensino superior, e, em outras, entre aluno e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional (FNDE), esta última obviamente perante a Justiça Federal; embora o contexto fático seja essencialmente o mesmo, a saber, a possibilidade/legalidade da cobrança da diferença entre aqueles valores, a delimitação da lide com base nestas relações, ou seja, sob o enfoque dado à causa, é condição para o reconhecimento do direito vindicado e a imputação da responsabilidade a quem realmente deva responder por ela.

A autora Gleizyane Oliveira Delgado tephania Rampis Longuinho ajuizou ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer
” contra a Instituição de Ensino Superior Unic Cuiabá (incorporada pela apelante Editora e Distribuidora Educacional S.A.) dizendo em apertada síntese que “(...) em agosto/2020, passara em 1º (primeiro) lugar no FIES, preenchera um dos requisitos mais importantes para o ingresso no Curso de Odontologia (...); que, os documentos juntados tempestivamente pela autora; que, depois de cumpridas todas as exigências apresentadas pela Faculdade (ré) e, depois de assinado o Contrato do FIES, o qual deixa, absolutamente, claro que a autora está matriculada no 2º Semestre de 2020, (Parágrafo 1º da
‘Cláusula Terceira’
do referido Contrato), depois de ter enfrentado toda a morosidade dos trâmites internos da empresa ré, a qual fora a principal causadora de eventuais atrasos – justamente por demorar muito em dar um posicionamento do que poderia estar faltando, uma vez que a autora toda vez que fora instada a apresentar novos documentos fê-lo sem demora – a Faculdade (ré), injustamente, mantém a matrícula da autora trancada e/ou bloqueada (...)” (cf. Id. nº 97052491)

Pois bem.

Segundo o art. 3°, §1º, I a V, da Lei nº 10.260/20011, a gestão do FIES cabe ao Ministério da Educação (MEC), na qualidade de formulador da política de oferta de financiamento e supervisão, bem como ao FNDE, na condição de operador, e este atua tanto para fins de inclusão de novos alunos, como para as renovações e aditamentos aos contratos em curso, tudo de maneira integralmente eletrônica, mediante o uso do Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), que é mantido e gerido pela Diretoria de Tecnologia da Informação do Ministério da Educação (DTI/MEC).

A Instituição de Ensino não gerencia, tampouco possui capacidade de interferência na concessão do financiamento, não sendo, inclusive, sequer parte do contrato celebrado exclusivamente entre os estudantes financiados e o FNDE.

Assim, apesar de ele não figurar na lide, a solução da controvérsia depende do exame da responsabilidade do FNDE na questão contratual do financiamento, pois os fatos narrados pela aluna/requerente decorreram, em verdade, das alterações implementadas por este Fundo na sistemática do FIES ao longo dos últimos anos, que vieram a ocasionar as inconsistências sistêmicas atuais, e é precisamente a discussão sobre essa trava sistêmica atribuída ao FNDE pela Instituição/ré e os reajustes do valor da mensalidade do curso por esta última o ponto crucial para resolução da controvérsia.

Para melhor compreensão da exposição e fundamentação decisória, necessária breve contextualização cronológica sobre a forma como o FNDE veio alterando e moldando os critérios de concessão e renovação dos contratos FIES a partir do ano de 2015, e a consequente instabilidade para as instituições de ensino e insegurança para os alunos.

Até o primeiro semestre letivo de 2015 (período 2015.1), os procedimentos de inscrição e de contratação do FIES eram regulamentados por meio da Portaria Normativa nº 10, de 30/07/2010. O estudante elegível ao financiamento poderia solicitá-lo em qualquer época do ano, por meio de inscrição eletrônica efetivada via acesso ao SisFIES.

No início do ano de 2015, o sistema passou a limitar em até 4,5% do valor do último aditamento os reajustes e as variações anuais dos encargos educacionais praticados pela instituição de ensino no 1º (primeiro) semestre letivo de 2015 (período 2015.1), de modo que os aditamentos semestrais ao FIES somente seriam concluídos se a instituição informasse, no âmbito do SisFIES, que o valor de sua semestralidade era igual ou inferior ao limite de reajuste da semestralidade estabelecido pelo FNDE (4,5%), ainda que esta informação não fosse verídica, ou seja, ainda que o valor inserido no SisFIES não correspondesse efetivamente a 100% (cem por cento) do valor praticado pela IES.

Trata-se da primeira trava sistêmica operacionalizada pelo FNDE, que restringiu os valores a serem contemplados pelos contratos e fez com que, apesar de os contratos de financiamento estudantil preverem cobertura de 100% do valor da mensalidade, os valores repassados não as cobrissem integralmente.

No ano seguinte, em 2016, houve diversas alterações das normas que regulamentam o FIES, inclusive imposição de nova trava sistêmica para limitar o valor máximo de todos os contratos do FIES com todas as instituições em todo território nacional ao teto de R$ 42.983,70; restou inviabilizada qualquer tentativa de aditamento em valor superior, como no caso dos cursos de medicina.

Com o advento da Portaria Normativa MEC nº 5, de 15/02/2017, que modificou a Portaria Normativa MEC nº 10, de 30/04/2010, o FNDE deixou de conceder financiamentos cujos valores fossem fixados por meio de percentuais; após a inserção dos dados do aluno e dos valores das semestralidades no SisFIES, o próprio sistema informa o valor máximo efetivamente financiado.

Naquele mesmo primeiro semestre de 2017, adveio também a Portaria Normativa nº 4, de 06/02/2017, que alternou a Portaria Normativa nº 25 de 21/012/2016, e, assim, o FNDE passou a limitar a R$ 30 mil o valor “
para novos financiamentos
”, prevendo expressamente, ainda, que cabe “
ao estudante arcar com a eventual diferença
”.

Frise-se: o valor financiado não seria sempre de R$ 30 mil, mas sim aquele informado pelo próprio SisFIES após alimentação do sistema com os dados do aluno e da IES, e o sistema passou a limitar o montante financiável da semestralidade a esse teto.

Percebe-se, pois, a completa ausência de prerrogativa da instituição de ensino sobre os parâmetros e normas que regulamentam o FIES, e, apesar de ser a fornecedora dos serviços de ensino financiados, após aderir ao programa, a Instituição de Ensino Superior se sujeita integralmente aos preceitos e normas que serão periodicamente editados pelo FNDE, não lhe sendo possível realizar qualquer questionamento neste sentido, ficando completamente à mercê do financiador.

É verdade que, à época da celebração entre aluna e FNDE, o valor repassado provavelmente era suficiente para a concessão de exato desconto de 100% da semestralidade do curso oferecido pela apelante, de modo que os valores disponibilizados pelo FIES alcançavam perfeitamente a previsão contratual, mas, depois da modificação das normas pelo MEC, o fundo limitou o valor financiável a R$ 39 mil a partir do primeiro semestre de 2016 e a R$ 42.983,70 a partir do segundo semestre de 2018, comprometendo-se a financiar integralmente apenas as mensalidades que tiveram um reajuste de até 6,41% em relação ao valor cobrado no ano de 2015.

Sucede, porém, que a ré/apelante reajustou o valor de suas mensalidades em percentual superior aos aludidos 6,41%, ultrapassando o limite de crédito financiável pelo FIES, e passou então a cobrar a diferença da aluna, com fundamento na Cláusula Quinta, parágrafo único, daquele contrato de financiamento estudantil.

Tem-se, pois, que, por descumprimento contratual pelo FNDE, a ré não pode realizar o aditamento do contrato com financiamento da integralidade das mensalidades nos respectivos semestres, residindo na diferença destes a origem do débito cobrado da aluna e que agora é objeto do pedido de declaração de inexistência.

O imbróglio atingiu multidão de alunos matriculados nas mais diversas instituições de ensino superior, e há precedentes jurisprudenciais da Justiça Federal onde afastou-se aplicação da norma limitadora do valor financiável para compelir o FNDE a financiar a integralidade do valor da semestralidade escolar do curso de Medicina praticado pelas faculdades que aderiram ao FIES, cabendo citar, e.g., as decisões proferidas na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal perante o TRF-4 (Proc. nº 5003640-77.2015.4.04.7201).

E é precisamente este aspecto definidor da controvérsia; a questão deveria ser resolvida em demanda na qual o FNDE também figurasse como réu, já que a cobrança de diferenças dos acadêmicos somente vem ocorrendo em razão das novas políticas adotadas para a concessão do financiamento estudantil, instaurando-se, somente aí, discussão sobre quem deve ser cobrado pela IES pela diferença entre o valor financiado e o valor das mensalidades reajustadas.

Como já admitido, a conduta da IES se justifica pela expressa previsão do contrato de financiamento celebrado pela aluna com o FNDE de que “
eventual diferença decorrente do percentual de financiamento estabelecido neste Contrato e o valor total do encargo educacional praticado pela IES no âmbito do FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do (a) FINANCIADO (A)”
– cf. Cláusula Quinta, parágrafo único – nº 52119579).

A pretensão, frise-se, é de declaração de inexistência de débito deduzida contra a Instituição de Ensino Superior, e não de obrigação de fazer para cumprimento de contrato contra o FNDE, de modo que cabia à ré exclusivamente demonstrar a existência e exigibilidade da dívida cobrada, o que ocorreu no caso dos autos, já que provado que o débito se refere à diferença entre o valor financiado e o preço da mensalidade, e também exigibilidade deste por força de disposição contratual.

Assim, não há falar em irregularidade, abusividade ou ilegalidade da cobrança pela Instituição de Ensino Superior, descabendo, pois, acolhimento dos pedidos declaratórios e indenizatórios.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença objurgada e julgar improcedente o pedido autoral. Inverto o ônus de sucumbência, inclusive, os honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2º), devendo ser observado o que dispõe o art. 98, §3º, do CPC.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024